Tribunal: TJMT
Processo: 1001904-39.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001904-39.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cláusula Penal, Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE DOMINGOS FRAGA FILHO - CPF: 110.210.551-15 (AGRAVANTE), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), RAFAEL PEREIRA CORREA - CPF: 025.849.651-78 (ADVOGADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.901.299/0001-60 (AGRAVANTE), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.901.299/0001-60 (AGRAVADO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), JOSE DOMINGOS FRAGA FILHO - CPF: 110.210.551-15 (AGRAVADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), RAFAEL PEREIRA CORREA - CPF: 025.849.651-78 (ADVOGADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO - CPF: 916.853.466-34 (ADVOGADO), TATIANA MARIA SILVA MELLO DE LIMA - CPF: 917.724.780-91 (ADVOGADO), TATIANA MARIA SILVA MELLO DE LIMA - CPF: 917.724.780-91 (ADVOGADO), RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO - CPF: 916.853.466-34 (ADVOGADO), ANNA HELOIZE ESSER - CPF: 046.995.081-11 (ADVOGADO), ANNA HELOIZE ESSER - CPF: 046.995.081-11 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO COM A INTIMAÇÃO DO RECORRENTE PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS – EXEGESE DO ARTIGO 1.024, § 3.º, DO CPC – PRAZO TRANSCORRIDO
IN ALBIS
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

Consoante orientação do STJ,
"deixando a parte de complementar as razões recursais, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC/2015, o recurso não merece ser conhecido."
(AgInt no AREsp 867.318/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. em 16/02/2017). No caso concreto, embora previamente intimada para complementar as razões dos Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a Recorrente deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

R E L A T Ó R I O

A empresa
TG Contorno Leste Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA.
,
atual denominação da empresa SPE Brookfield Contorno Leste Empreendimentos Imobiliários
, opôs Recurso de Embargos de Declaração em virtude da decisão de Id. 72120965, em que neguei provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto.

Em suas razões recursais, alegou que a decisão contraria o que dispõe o princípio da congruência, segundo o qual é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa do pedido e/ou condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que foi demandando.

Aduziu que na petição inicial, o Embargado pugnou pela condenação da empresa à devolução de 90% (noventa por cento) do valor pago, por conseguinte, o Recorrido reconhece que a rescisão contratual foi motivada por sua inadimplência.

Afirmou que está comprovado que a rescisão do contrato decorreu por culpa do Recorrido e, por esse motivo, segundo seu entendimento, a retenção deve observar os parâmetros fixados no instrumento contratual, sob pena de grave ofensa ao princípio
pacta sunt servanda
, bem como ao que estabelece os artigos 113 e 422, ambos do Código Civil.

Ao final, requereu, caso não se entenda pela retenção nas formas estipuladas no contrato, que fosse autorizado o direito de reter 25% (vinte e cinco por cento) do montante pago.

Em 02/03/2021, considerando a nítida intenção da Recorrente em reformar a decisão unipessoal, em atenção ao
artigo 1.024, § 3.º, do CPC e em razão dos princípios da economia processual e da fungibilidade, recebi os Embargos de Declaração como Agravo Interno, determinei a evolução de classe e a intimação da Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, complementar as razões de modo a ajustá-las do artigo 1.021, § 1.º, do CPC, além de determinar a intimação do Recorrido para apresentar contraminuta.

Conforme se extrai do Id. 79584497, a Recorrente não cumpriu a determinação.

Contrarrazões no Id. 80926996.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Recurso de Embargos de Declaração oposto pela empresa
TG Contorno Leste Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA.
foi recebido como Agravo Interno, pois ficou nítida a intenção de reformar a decisão unipessoal em que neguei provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto.

Logo, determinei previamente a intimação da Recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, tal qual determina o § 3.º, do artigo 1.024, da Lei de Ritos, para, então, submeter a decisão monocrática ao crivo deste Colegiado.

Todavia, a Recorrente deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação, o que acarreta o não conhecimento do Recurso.

Em caso semelhante, assim decidiu o STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO DOS EMBARGOS EM AGRAVO INTERNO. COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES. INÉRCIA. INADMISSÃO. 1. Deixando a parte de complementar as razões recursais, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC/2015, o recurso não merece ser conhecido. 2. Agravo interno não conhecido.
(STJ, AgInt no AREsp 867.318/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, 2ª Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 22/02/2017).

Assim, tendo em vista que a Embargante deixou de cumprir o disposto no § 3.º, artigo 1.024 c/c o § 1º, do artigo 1.021, ambos do Código de Processo Civil, e deixou de complementar as razões recursais,
não conheço do Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021